Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707315-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA DE QUEIROZ DE PAULA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SONIA DE QUEIROZ DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Sônia de Queiroz de Paula e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela primeira apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo segundo apelante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI – ID no 42107876). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a primeira apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que a autora/primeira apelante possui renda bruta de R$ 8.118,84 (ID no 42107249), incompatível com o benefício. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a primeira apelante, Sônia de Queiroz de Paula, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro